Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715997-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA D E S P A C H O Considerando a informação constante do Id. 16947231, intime-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora